Tribunal: TJES
Processo: 5005932-79.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005932-79.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS
RECORRIDO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. PREVISÃO EM REGULAMENTO. CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PRÉ-PAGAMENTO PARA EX-FUNCIONÁRIOS SEM DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente afirma que se manteve beneficiário de plano de saúde gerido pela ré, mesmo após o término de seu vínculo empregatício com a SAMARCO, realizando o pagamento às suas próprias expensas. Aduz que, diante de aumento no valor da mensalidade, solicitou o cancelamento do plano em maio de 2024, sendo surpreendido com a cobrança de R$ 1.209,25. Sustenta que a cobrança é indevida, pois o serviço era pago de forma antecipada (pré-pagamento) e que não houve notificação prévia sobre o reajuste. Busca a declaração de inexigibilidade do débito.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a cobrança proporcional se refere ao período em que o serviço esteve disponível para utilização. O autor interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. No que tange à tese de "pré-pagamento", nota-se que a cláusula do regulamento evocada pelo recorrente não se aplica ao seu caso específico, na parte que prevê o pagamento prévio vinculado ao desconto em folha. Isso porque o autor já não era funcionário da ré nem recebia contracheque quando da rescisão do contrato, o que pode alterar a forma de cobrança, hipótese esta contemplada pelo próprio art. 22 transcrito na peça de recurso.

5. Ademais, eventual equívoco de valores nos comprovantes ou demonstrativos de pagamento (como os de id. 45228968) ou em outras manifestações administrativas da ré não tem o condão de demonstrar a inexistência de obrigações pendentes do autor junto à operadora. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo a quitação específica do período cobrado (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Do contrário, estar-se-ia atribuindo à ré o ônus de produzir prova negativa, ou seja, sobre a inocorrência de determinado fato, o que é logicamente impossível.

6. Inexistindo prova de que a fatura proporcional discutida foi paga ou de que o serviço foi interrompido antes do período cobrado, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)